Tribunal: TJMT
Processo: 1016682-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016682-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Lorrayne Santos Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Narra que no dia 6/8/2020 a paciente foi presa em flagrante, na companhia de duas outras pessoas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta-se, em síntese, que (i) é nula a prisão em flagrante, ante a não comunicação do ato à Defensoria Pública; (ii) é nula a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício; (iii) a fundamentação adotada no decreto constritivo é genérica e abstrata; (iv) a constrição cautelar é desproporcional, especialmente diante da pequena quantidade de droga, a qual foi apreendida na posse de terceiro e dos predicados pessoais do paciente; (v) é possível a substituição da prisão por cautelares menos onerosas; (vi) a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com menos de 12 anos, que vive sob seus cuidados.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 54248032).
É o essencial.
Apesar da discussão acerca da validade da conversão do flagrante em prisão preventiva sem a prévia requisição do Ministério Público ou da autoridade policial, no TJMT tem prevalecido nas três câmaras criminais a compreensão de que é admissível a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019.
Neste sentido, confira-se: HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012306-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020; HC n. 1009022-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020; HC n. 1008624-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020; HC n. 1014172-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2020.
Ademais, a falta de comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública é mera irregularidade que não afeta a validade do decreto de prisão preventiva, notadamente porque os vícios do ADPF ficam superados com a superveniência de novo título prisional.
Por outro lado, há se reconhecer liminarmente a carência de fundamentação da decisão combatida, pois os motivos nela invocados [a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio] se prestariam a justificar qualquer outra decisão em caso de tráfico de drogas, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2o, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.
Ademais, apesar das ponderações do juízo singular quanto à gravidade abstrata do crime, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva à paciente, porquanto ela é primária, não estava na posse da única porção de maconha apreendida – os policiais que efetuaram o flagrante narra que a droga estava com Alex Santos Silva, o qual tentou engoli-la -, possui endereço fixo e é mãe de uma criança com menos de 12 anos.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente Lorrayne Santos Ramos da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator